Tribunal: TCU
Processo: 027.471/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8629/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.471/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Franciele dos Santos Nunes (CPF XXX.996.690-XX); Jéssica Daiane Venzo Rodrigues (CPF XXX.875.570-XX); Joceara Elis Zimmer (CPF XXX.690.400-XX); Jonathan Alves Gomes (CPF XXX.089.110-XX); Juliana Caldeira Porto Girelli (CPF XXX.673.300-XX); Juliana de Franceschi de Araújo (CPF XXX.145.840-XX); Juliana dos Santos Lopes Martins (CPF XXX.386.070-XX); Leonardo Cardoso Xavier (CPF XXX.188.450-XX); Rosana Guerreiro Ribeiro (CPF XXX.127.910-XX) e Sibele Mendes de Mendes (CPF XXX.564.960-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.